Tribunal: TJBA
Processo: 0302642-13.2015.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0302642-13.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): LAILA LOHANA FREITAS CHAVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM LEITO DE MORTE. DEPOIMENTO POLICIAL COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL DE TESTEMUNHA POSTERIORMENTE FALECIDA. EXAME PERICIAL COM RESULTADO POSITIVO PARA PARTÍCULAS DE CHUMBO NAS MÃOS DO ACUSADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Camaçari pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A defesa sustenta a fragilidade das provas quanto à autoria e requer a impronúncia do recorrente, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 589, § 1º, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se a materialidade do delito e os indícios de autoria constantes dos autos são suficientes para justificar a manutenção da decisão que submeteu o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia não possui efeito suspensivo como regra, subsistindo apenas o efeito devolutivo, nos termos do art. 584 do Código de Processo Penal, suspendendo-se somente a realização do julgamento em plenário do Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo necroscópico constante dos autos, que atesta a morte da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório formado por depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, incluindo o relato de testemunha que afirmou que a vítima, ainda com vida, indicou o autor do crime pela alcunha “Treco”, identificada como sendo o recorrente. O depoimento prestado por policial militar na fase inquisitorial relatou que, enquanto era atendida no hospital após ser atingida por disparos de arma de fogo, a vítima informou que o autor dos disparos era indivíduo conhecido como “Treco”, com quem possuía desavença. Embora tal testemunha não tenha sido ouvida em juízo em razão de seu falecimento no curso do processo, o depoimento prestado na fase policial pode ser valorado como prova irrepetível. O exame pericial de pesquisa de partículas de chumbo realizado nas mãos do recorrente apresentou resultado positivo, constituindo elemento técnico que reforça os indícios de autoria. O próprio acusado confirmou em interrogatório judicial ser conhecido pela alcunha “Treco” e ter sido ex-namorado da companheira da vítima à época dos fatos. Diante da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, eventual dúvida acerca da responsabilidade penal deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia possui apenas efeito devolutivo, suspendendo exclusivamente a realização do julgamento em plenário do Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado nessa fase processual. Declarações da vítima prestadas antes do óbito e depoimentos colhidos na fase investigatória de testemunha posteriormente falecida podem ser valorados quando corroborados por outros elementos probatórios. Existindo conjunto probatório mínimo indicativo da autoria, a controvérsia deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 584. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 200.352/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302642-13.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante JOAO DOS SANTOS SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.